Tribunal: TJDFT
Processo: 0700484-52.2021.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. A nobre Defensoria Pública do Distrito Federal protocolou pedido incidental nestes autos com a finalidade de obter a revogação da prisão preventiva do acusado, tendo em vista que ele se encontra preso preventivamente há mais de 10 (dez) meses, o que corresponde a parcela significativa de sua pena corporal total de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado (ID 33375714). Para tanto, o d. órgão defensivo alega: 1) que “pelo tempo decorrido desde a prisão preventiva do acusado, já teria sido possível a progressão de regime para o semiaberto” (ID 33375714, p. 3); e 2) que “todas as circunstâncias deveriam ser reputadas favoráveis, e portanto, o regime inicial fixado seria o semiaberto, consoante a Súmula 269 do STJ” (ID 33375714, p. 5). Brevemente relatado. Passo a decidir. Em relação à definição do regime inicial coreto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, não é possível a análise prematura de tal ponto neste momento, por se tratar de matéria afeta ao mérito da apelação defensiva e que será oportunamente enfrentada pelo Colegiado da egrégia 1a Turma Criminal quando do julgamento do dito recurso. Já no que tange ao longo tempo de prisão preventiva imposto ao acusado, a despeito da relevante fundamentação apresentada pelo d. órgão defensivo, julgo que se trata de questão que deve ser primeiramente arguida perante a MM. Vara de Execuções Penais. Sobre o tema, convém salientar que o art. 91, caput, do Provimento Geral da Corregedoria deste egrégio Tribunal disciplina o seguinte: “Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida carta de guia para execução provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, caso em que o juízo da execução definirá o agendamento dos benefícios cabíveis”. Descendo ao presente caso, verifico que, após a edição da r. sentença condenatória e a subsequente interposição do apelo defensivo, o MM. Juiz do conhecimento expediu carta de guia provisória, encaminhada à MM. Vara de Execuções Penais (IDs 32619134, 32619137 e 32619138) Uma vez recebida a carta de guia provisória, ao d. Juízo executório passou a pertencer a competência de decidir a respeito de eventual direito do acusado aos benefícios da execução penal, notadamente a detração penal e a progressão de regime. Desse modo, é a MM. Vara de Execuções Penais que deve dizer, originalmente, se o acusado satisfaz ou não os requisitos objetivos e subjetivos para evoluir para o regime prisional semiaberto. Como se não bastasse, cumpre advertir que, ao consultar o Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), é possível identificar que, além de ter sido responsabilizado criminalmente na presente ação penal, sem trânsito em julgado, o acusado possui condenações definitivas por outros delitos. Nesse contexto, antes de se averiguar se o acusado possui ou não direito à progressão de regime prisional, há de se promover a unificação provisória de suas reprimendas, operação essa que refoge ao leque de atribuições originárias desta instância recursal, pois também pertence ao rol de competências do d. Juízo executório, na forma disciplinada pelo art. 66, inciso III, “a”, e pelo art. 111, parágrafo único, ambos da Lei de Execução Penal. A propósito, importa frisar que o andamento da execução de número 0404952-42.2020.8.07.0015, em curso no SEEU, informa que a MM. Vara de Execuções Penais oportunizou às partes manifestarem-se “sobre a soma de penas e eventual progressão de regime” (mov. 51.1). No momento, os autos estão conclusos para decisão (mov. 64). Nessa esteira de raciocínio, conclui-se pelo descabimento da análise originária nesta sede recursal acerca do alegado direito à progressão de regime, sob pena de indevida supressão de instância. Cuida-se de questão a respeito da qual já se exerceu o contraditório perante o d. Juízo executório e que por lá deverá ser decidida. Ante o exposto, sem que o d. órgão defensivo tenha logrado demonstrar o aventado constrangimento ilegal sofrido pelo acusado, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão preventiva. Oficie-se à MM. Vara de Execuções Penais, com cópias desta decisão e dos documentos juntados aos IDs 33375710 e 33375714, para ciência e para as providências cabíveis. Intimem-se desta decisão a d. defesa do acusado e a ilustrada Procuradoria de Justiça. Quanto ao mais, inclua-se o presente feito em pauta para julgamento. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator